Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que a prisão preventiva a que Gecília Iara Ferreira Lima Neta vem sendo submetida desde 15.1.2020, está eivada de ilegalidade.
Esclarece que a paciente foi denunciada e, mais tarde, pronunciada porque teria, em 25.10.2018, cometido o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP) contra Aline Ercila Rocha Dionísio.
Para demonstrar a ilegalidade da coação, levanta os seguintes argumentos: a) excesso de prazo para ser redesignada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri; b) falta de fundamentação idônea da decisão de pronúncia no ponto em que foi mantida a custódia cautelar; c) prescindibilidade do acautelamento; d) inexistência de animus necandi; e) inexistência de potencial consciência da ilicitude (art. 28, § 1o, do CPP) e f) bons predicados pessoais da paciente.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a paciente responda à ação penal em liberdade ou sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 103638994).
Instruiu a inicial com documentos (ID 103638996 a 103648455).
Infere-se da consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que boa parte dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade do constrangimento já foi examinada – e rechaçada – durante o exame de outra ação mandamental proposta em favor da paciente, o Habeas corpus 1004377-82.2021, cuja ordem foi denegada pelo colegiado, nos seguintes termos:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PELO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. COLABORAÇÃO DO DEFENSOR PARA O ATRASO NA PRECLUSÃO DA PRONÚNCIA. PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ NÃO VERIFICADA 2. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO CLAUSTRO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 4. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DEBATER A MATÉRIA. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A paralisação parcial atividades judiciais durante a pandemia e a inércia da defesa técnica da paciente – exercida pelo próprio subscritor do writ – em atender aos comandos judiciais do Juízo de origem autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei e impedem, por conseguinte, que se reconheça a ilegalidade da custódia em face do excesso de prazo para se designar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A gravidade concreta da conduta e o desajuste social da paciente são extraídos da notícia de que ela se apossou de um travesseiro e o colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, enquanto a corré a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, tórax, dos ombros, braços e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos. Tais fatores, somados à fuga da paciente após o episódio delitivo, justificam o encarceramento provisório para resguardar a coletividade do convívio com pessoa que representa tamanha periculosidade e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 4. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal da ação originária, o habeas corpus não comporta, salvo em casos de evidente teratologia, o exame de teses como negativa de autoria, inexistência de animus necandi ou falta de consciência acerca da ilicitude da conduta, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. 5. O perigo apresentado ao convívio social, aferido a partir da conduta da paciente no evento criminoso, impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que ela empreenda nova fuga, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.
Como se nota, ressalvada a tese de excesso de prazo para redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri (a), que está sujeita a constantes renovações, as demais alegações trazidas neste writ são mera reprodução do quanto impugnado no remédio constitucional anterior, refletindo a identidade de causas de pedir e pedidos entre as duas impetrações.
Nesses moldes, sabendo-se que neste segundo writ, que se volta contra o mesmo pronunciamento impugnado anteriormente, sequer foram levantados fatos novos capazes de autorizar a reanálise das matérias descritas nos itens b, c, d, e f, é forçoso reconhecer a reiteração dos fundamentos, circunstância a impedir o processamento do mandamus nesses pontos.
Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático (HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).
E mais recentemente: É inadmissível a repetição de pedido de habeas corpus que foi objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente, cabendo a relator julgar, monocraticamente habeas corpus com os mesmos fundamentos de impetração anterior, à luz do art. 160 do RITJMT (HC 1013139-87.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 28.7.2021).
Dito isso, o processamento do mandamus está restrito à análise do suposto excesso de prazo para redesignação da Sessão Plenária.
Aparentemente, contudo, o inconformismo não prospera.
Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.
Segundo, porque é admissível um certo atraso processual, sobretudo em casos complexos como o narrado nestes autos, em que o crime apurado é grave, houve necessidade de expedição de Cartas Precatórias e reiteradamente formulam-se inúmeros e sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva, demandando do Juízo a quo oficiante constantes prestações jurisdicionais.
Terceiro, porque o transcurso de tempo desde a última conclusão dos autos originários em gabinete e a impetração do writ não parece ser substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos que em razão da pandemia provocada pela COVID-19, as atividades judiciais foram parcialmente paralisadas.
E quarto, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentado o feito em prazos adequados, que não permaneceu paralisado por longos períodos, a evidenciar o seu comprometimento com a razoável duração do processo.
Aliás, a suspensão da Sessão Plenária designada para 27.8.2021, calcada na notícia de um dos participantes da sessão de julgamento realizada no último dia 10.08.2021 testou positivo para a Covid-19, afigura-se de todo recomendável, já que reflete a preocupação do magistrado em preservar a integridade física dos participantes do Júri, inclusive da paciente e do seu defensor constituído.
De todo modo, é certo que conforme consulta realizada aos andamentos do processo de origem, o Juízo de origem tende a designar, nos próximos dias, data para que a paciente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, medida cuja efetivação por certo acarretará a prejudicialidade do mandamus.
Enfim, como os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, falar-se em constrangimento por excesso de prazo para redesignação de data para julgamento.
Com essas considerações e por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, é inviável conceder o status libertatis ao paciente ou substituir a custódia por providências cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator